Tribunal: TJES
Processo: 0009206-42.1993.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009206-42.1993.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISNARD ROSA PEREIRA e outros (2)

APELADO: SOPHIA MARIA DA SILVA BARCELLOS e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. INVENTÁRIO. BENEFÍCIO DA AJG. BENS DE TITULARIDADE CONTROVERTIDA. DISCUSSÃO PELOS MEIOS ORDINÁRIOS. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. EXTINÇÃO MANTIDA.

I –
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA: A fundamentação sucinta, se suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade. Preliminar rejeitada.

II –
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: Em ação de inventário, é possível o deferimento da gratuidade de justiça em favor do espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Benefício concedido.

III –
MÉRITO: Pendendo discussão acerca da titularidade dos bens a serem inventariados, de rigor a elucidação da controvérsia pelos meios ordinários e, posteriormente, ajuizamento de sobrepartilha.

IV –
A ausência de bens de titularidade do espólio importa na extinção do inventário.

V
– Recursos conhecidos e, improvido o primeiro apelo e parcialmente provido o segundo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para NEGAR PROVIMENTO ao primeiro apelo e, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao segundo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009206-42.1993.8.08.0048

APTE
S
:
SONIETE PEREIRA ROSA
e OUTROS

APDO
S
:

SOPHIA MARIA BARCELLOS
e OUTROS

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de
ID 6109794
que
extinguiu o inventário de
origem
sem resolução de mérito
.

Em suas razões, o primeiro apelante – ESPOLIO DE SOPHIA MARIA DA SILVA BARCELLOS e OUTROS – argumentou acerca do imbróglio que permeia a sucessão, aduzindo que deve ser mantida a presente demanda, eis que restará demonstrada a propriedade das glebas objetos do presente litígio ao término da instrução processual. Pugnou, por fim, pela anulação da sentença, ante a possibilidade de sanar os vícios apontados.

O segundo apelante - SONIETE PEREIRA ROSA e OUTROS – por sua vez, requereu preliminarmente a concessão do benefício da justiça gratuita. Em continuidade, arguiu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito propriamente dito, sustentou que caso o magistrado singular entenda necessária a resolução de algum litígio preexistente deve suspender o processo até o deslinde do caso e não extingui-lo. Esclarece que, conforme se vê em escritura, o espólio tem a legítima propriedade dos imóveis, de modo que, eventuais discussões sobre a posse devem ser debatidas em processo específico, estando a propriedade devidamente demonstrada. Finalmente, pugna pela manutenção do valor depositado até a homologação da partilha.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Suscita o segundo recorrente a nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

Todavia, da simples leitura do referido pronunciamento judicial
refuta-se a referida alegação. Isso pois, o
decisum
foi devidamente fundamentado,
apontando o juízo primevo as razões de seu convencimento.

Ademais, como sabido, a fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado.

Dito isso, rejeito a preliminar sob exame.

É como voto.

I.I – DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O segundo apelante pleiteia a concessão do beneplácito da justiça gratuita.

C
omo já esclarecido por este Sodalício, “
em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais
”
1
.

D
ito isso, e considerando que no caso em decomposição a razão de ser da sentença é a inexistência de bens a inventariar neste momento, forçoso o deferimento do benefício em favor do espólio.
Nesse entendimento, colaciono acórdão deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO GRATUIDADE DE JUSTIÇA ESPÓLIO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO 1.
É admissível o deferimento da gratuidade de justiça em favor do espólio, que suporta o ônus das custas processuais em ação de inventário, quando comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial
. 2. A relação dos bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido, apresentada pelos herdeiros e inventariante, é suficiente para se aferir o pequeno valor do espólio e sua condição de hipossuficiência. 3. É justificável o deferimento de benefício de gratuidade de justiça quando não se comprova que o espólio é composto por um único bem imóvel residencial, cujo valor não é expressivo. 4.
[...]
(TJ-ES - AI: 00011637620208080014, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

Ante o narrado,
defiro
o benefício da gratui
dade
da justiça em favor do espólio.

É como voto.

II – DO MÉRITO

Examinando o caderno processual, concluo deva ser mantida a sentença objurgada. E assim o digo, porque pendem sobre os únicos dois bens que integram o espólio inúmeras discussões sobre posse e propriedade
.

A título exemplificativo, importante citar que na ação autuada sob o nº 0904682-93.2001.8.08.0048, restou apurado que o imóvel denominado Fazenda Cacú
possui fração de titularidade do então demandante, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALBANY LTDA.

O
utrossim, inúmeras são as demandas em que se discute a titularidade dos bens
que
supostamente
compõem o espólio, a saber: 0001547-68.2019.8.08.0048, 0004834-93.2006.8.08.0048, 0001517-82.2009.8.08.0048,
entre outros.

D
estarte, ao contrário do que afirma a segunda recorrente, a propriedade dos bens não se encontra
deslindada.

A
cerca d
o processo de inventário, como sabido, é a ação por meio da qual
se procede um levantamento de todos os bens deixados pelo
de cujus
e, após o pagamento das dívidas deixadas também por este, é realizada a partilha do
patrimônio
remanescente
entre os herdeiros.

Assim
, decorre da própria natureza do procedimento a necessidade de que
a titularidade dos bens inventariados seja
certa, irrefutável.
Existindo discussão a esse respeito, deverá o interessado dirimi-la nas vias ordinárias e, posteriormente, ajuizar sobrepartilha.
Vejamos o que dispõe o CPC:

CAPÍTULO VI

DO INVENTÁRIO E DA PARTILHA

[...]

Art. 612.
O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
.

Art. 669.
São sujeitos à sobrepartilha os bens
:

I - sonegados;

II - da herança descobertos após a partilha;

III -
litigiosos
, assim como os de liquidação difícil ou morosa;

IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.

Parágrafo único.
Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha
sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros.

No mesmo caminhar
a jurisprudência
:

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E/OU PROPRIEDADE DO IMÓVEL QUE SE PRETENDE PARTILHAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 612 DO CPC. 1. - O art. 612, do Código de Processo Civil, estabelece que O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 2. -
No caso, como o bem imóvel que se pretende partilhar encontra-se em poder de terceiro, não havendo nenhuma prova de que os falecidos tiveram posse e/ou propriedade dele, acertado é o encaminhamento das partes para as vias ordinárias. Não se afigura possível a realização de inventário de bem cuja posse e/ou propriedade não tenha pertencido ao de cujus . 3. - É questão de alta indagação que deve ser solvida no juízo próprio, previamente à ação de inventário, a ausência de demonstração da propriedade e/ou posse do bem imóvel em nome dos falecidos, genitores dos autores.
4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00040715220168080045, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. TITULARIDADE DE BEM IMÓVEL. EX-CÔNJUGE E EX-COMPANHEIRA DISTINTAS. CONTROVÉRSIA. VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de inventário ostenta índole singular, não comportando dilação probatória fundada em oitiva de testemunhas, perícia ou depoimento pessoal dos interessados, incumbindo às partes socorrer-se das vias ordinárias a fim de solucionar eventual controvérsia quanto à titularidade de bem arrolado. 2.
Controversa a titularidade de imóvel integrante de acervo patrimonial amealhado na constância de vínculos sucessivos estabelecidos com ex-cônjuge e ex-companheira distintas, não se presta o procedimento processual sucessório a excursionar sobre a propriedade do bem.
3. Recurso desprovido. (TJ-DF 07154954720188070000 DF 0715495-47.2018.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 28/11/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/01/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE DO BEM IMÓVEL - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ORAL - AÇÃO PRÓPRIA - VIA ORDINÁRIA- RECURSO DESPROVIDO.
O rito especial da Ação de Inventário não admite o exame de questões de alta indagação, não sendo possível a realização de provas no curso do processo. Diante da necessidade de maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, as questões devem ser dirimidas por meio de ação própria, à luz do art. 612 do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - AI: 10000211444310001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

Em tempo, elucido que a inexistência de registro não é óbice ao inventário, podendo haver partilha de direitos possessórios.
Entretanto
, não é este o caso dos autos, eis que
a
discussão cinge-se à própria titularidade dos bens componentes do acervo hereditário.

T
ecidas tais considerações, de rigor a manutenção da sentença extintiva; decerto que, findas as discussões que recaem sobre os imóveis, poderão os herdeiros ingressarem com sobrepartilha.

Isso posto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s

para

NEG
AR
PROVIMENTO
ao primeiro apelo e,

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao segundo, tão somente para deferir a AJG em favor do espólio inventariado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

(TJ-ES - AI: 00014074220198080013, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2019
)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.